Tribunal: TJSP
Processo: 0009792-98.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO – Decisão que deferiu a progressão merece ser cassada. Exame criminológico. Necessidade. Mérito não devidamente comprovado. Histórico prisional conturbado. Faltas disciplinares. Prática de novo crime durante livramento condicional – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME, CASSANDO-SE O BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO – Decisão que deferiu a progressão merece ser cassada. Exame criminológico. Necessidade. Mérito não devidamente comprovado. Histórico prisional conturbado. Faltas disciplinares. Prática de novo crime durante livramento condicional – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME, CASSANDO-SE O BENEFÍCIO CONCEDIDO.